Tribunal: TJDFT
Processo: 0717848-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717848-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WALTER CARNEIRO PIMENTEL AGRAVADO: SERASA S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, BOA VISTA SERVICOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JOSÉ WALTER CARNEIRO PIMENTEL, contra decisão que indeferiu o pedido de exclusão do nome do agravante do cadastro de inadimplentes mantido pela agravada. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: “Não me parece haver, no momento, probabilidade do direito. A alegação é de que o autor não foi notificado previamente à inscrição de seu nome no Cadastro de Proteção ao Crédito. No entanto, é possível que o SERASA comprove a notificação, de sorte a, no momento, ser necessária a instauração do contraditório. Indefiro, portanto, a tutela de urgência.(...)” Em suas razões recursais, o agravante alega que não recebeu qualquer notificação previa da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, em violação ao Enunciado da Súmula 259 do STJ, e ao art. 6o, XI e art. 43, § 2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Invoca a aplicação do art. 300 do CPC. Pleiteia, assim, em sede de liminar, que seja determinada à agravada a exclusão, ou ao menos a suspensão das restrições em nome do agravante no cadastro do SERASA, SPC e Boa Vista, em razão da ausência de notificação prévia. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, em um exame preliminar caraterístico desta fase processual, nota-se que a decisão agravada deve ser mantida, pois ausentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência. Isso porque, apenas com os elementos constantes nos autos, não há como apurar se, realmente, a inscrição do agravante no cadastro de proteção de crédito se deu com a ausência de notificação prévia, tal fato, para ser comprovado exige a oitiva do agravado, ou seja, deve ser instaurado o contraditório. Observa-se que as restrições tidas por irregulares datam desde 2020 e o agravante não nega a existência das dívidas. No que se refere à comunicação prévia, destaca-se que tal ato não tem caráter de intimação e, portanto, não se reveste de formalidade, podendo se dar através de uma simples carta, sem a necessidade de aviso de recebimento, nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se o Enunciado da Súmula no 404 acerca do tema: "É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros." Logo, nota-se que a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes antes de se oportunizar ao agravado comprovar a regularidade das inscrições se mostra temerária. Nesse contexto, considerando a superficialidade que caracteriza a apreciação de liminar da matéria, está correto o entendimento monocrático que merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se o agravado para resposta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator